Tribunal: STF
Processo: Rcl 70695
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Rádio e Televisão Record S.A. contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (Processo 0000849- 10.2011.5.01.0009), que teria desrespeitado decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; bem como o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX; e, ainda, as orientações da ADC 48 e das ADIs 3.991 e 5.625.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Ações Civis Públicas ajuizadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRAVALHO, através da Procuradoria Regional do Trabalho da 1ª Região, em face de RADIO E TELEVISÃO RECORD S/A, nas quais, respectivamente, objetiva:



    ACP 0000849-10.2011.5.01.0009: que a Ré, aqui Reclamante, se abstenha de contratar ostensivamente os atores que trabalham, nas suas produções audiovisuais, tais como novelas e séries, através de contratos de prestação de serviços, travados com pessoas jurídicas das quais os atores são formalmente sócios.



    ACP 0000688-63.2012.5.01.0009 (distribuída por dependência a ACP 0000849-10.2011.5.01.0009): que a Ré, ora Reclamante, se abstenha de contratar, através de Pessoas Jurídicas, diversos profissionais necessários a realização de produções audiovisuais, tais como cenógrafos, produtores, etc., especialmente os de cargo de chefia, com padrão salarial mais alto.



    [...]



    O D. Juízo de primeiro grau proferiu sentença única para ambas as ações, julgadas em conjunto e, reativamente a ACP 0000849-10.2011.5.01.0009, decidiu jugar improcedente a demanda, sob o entendimento de que não se pode generalizar a situação dos atores contratados mediante pessoa jurídica pela Ré, diferentemente do que aconteceu com os profissionais de radiofusão regidos pela Lei 6.615/1978, devendo eventual irregularidade nas contratações ser objeto de fiscalização da SRTE e/ou pelo Poder Judiciário.



    Já em relação a ACP 0000688-63.2012.5.01.0009, por seu turno, entendeu o D. Juízo singular que, conquanto os artistas tenham contratos regidos pela Lei 6.533/78, os demais profissionais, frise-se, de que trata a ACP 0000688- 63.2012.5.01.0009, necessários à produção audiovisual, são regidos pela Lei 6.615/78.



    Por fim, ponderou que, em seu entendimento, os cenógrafos, produtores, diretores, etc., profissionais necessários à produção audiovisual, desempenham atividade técnica, de produção ou administrativa das obras produzidas, atuando como verdadeiros empregados da emissora, pessoas físicas que prestam serviços de modo subordinado, não eventual e oneroso para empresa de radiodifusão.



    Como consequência, julgou procedente o pedido para condenar a empresa ora Reclamante ao cumprimento das obrigações de:



    i. Abster-se de contratar os profissionais listados no art. 4º da Lei 6615/78, em todos os seus parágrafos, inciso e alíneas, através de pessoas jurídicas com as quais são firmados contratos fictícios de prestação de serviços;



    ii. Registrar o contrato de trabalho dos profissionais listados no art. 4º da Lei 6615/78, nos moldes do art. 41 da CLT.



    Condenou a aqui Reclamante, ainda, em caso de descumprimento das obrigações de fazer e não fazer impostas, ao pagamento de multa diária de R$ 1.500,00 por cada trabalhador contratado através de Pessoa Jurídica, por dia de descumprimento, sem prejuízo de apuração de crime de desobediência e resistência, e da aplicação da penalidade prevista no parágrafo único do art. 14 do CPC.



    Julgou, por fim, improcedente o pedido de condenação da empresa em indenização por danos morais coletivos, pretendidos pelo Parquet no importe de R$ 25.000.000,00, fixando à condenação o valor de R$ 100.000,00.



    [...]



    Ainda inconformada, a ora Reclamante interpôs Recurso de Revista, e, após, Agravo de Instrumento.



    [...]



    O caso objeto da presente reclamação discute a regularidade de contratos de prestação de serviços firmados com profissionais listados no artigo 4º da Lei 6615/78, em todos os seus parágrafos, tais como cenógrafos, produtores, diretores, etc., profissionais utilizados na atividade de produção audiovisual, regularmente contratados pela Reclamante, frise-se, com pessoas jurídicas das quais os profissionais exercentes destas atribuições são sócios, sem vínculo de emprego, os quais foram declarados nulo pelo E. Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, apesar de se tratar de modelo de contratação expressamente chancelado por este Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 725, com efeito vinculante e de eficácia erga omnes.



    Conforme se depreende dos documentos encartados aos autos dos processos originários, os contratos de prestação de serviços firmados tinham como objeto a prestação de serviços de produções artísticas e audiovisuais, profissionais listados no artigo 4º da Lei 6615/78, em todos os seus parágrafos, por meio de cenógrafos, produtores, diretores, etc., das quais as empresas contratadas são especialistas em suas áreas de atuação, prestando serviços regularmente à diversas empresas, sem qualquer exclusividade.



    [...]



    Nesse contexto, portanto, as decisões proferidas nos autos da Ação Civil Pública acabaram por violar, diretamente, o art. 1º, §2º, da Lei da Liberdade Econômica (Lei 13.784/2019), o qual estabelece que ‘interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas’, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais, o que desafia a autoridade das decisões proferidas por esta Augusta Corte no dia 30/8/2018, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n.º 324 e o Recurso Extraordinário (RE) nº 958.252.



    [...]



    Cumpre salientar, ainda, que não houve demonstração da existência de vício de consentimento ou de fraude trabalhista, de modo que fica evidente a inexistência de fraude ou de vício de consentimento, assim como de hipossuficiência nas relações jurídicas existentes entre as partes. “



    Requer, ao final, “seja a presente Reclamação Constitucional julgada inteiramente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da Tese 725 (Recurso Extraordinário 958.252 e ADPF 324) de forma que seja cassado o v. acórdão proferido em 18/12/2018, para julgar improcedente a Ação Civil Pública nº 0000849-10.2011.5.01.0009, que reúne por conexão as ACPs 0000849- 10.2011.5.01.0009 e 0000688-63.2012.5.01.0009, atualmente em trâmite perante o Tribunal Superior do Trabalho, afastando a determinação de reconhecimento de vínculo empregatício dos diversos profissionais listados no artigo 4º da Lei 6615/78, em todos os seus parágrafos, necessários a realização de produções audiovisuais, tais como cenógrafos, produtores, etc., contratados por meio de pessoas jurídicas das quais são sócios; e) Alternativamente, requer seja a presente Reclamação Constitucional julgada integralmente procedente, para que seja aplicado o entendimento deste Excelso Tribunal adotado através da TESE 725, cassando o v. acórdão impugnado, afastando a determinação de reconhecimento de vínculo empregatício dos diversos profissionais listados no artigo 4º da Lei 6615/78, em todos os seus parágrafos, necessários a realização de produções audiovisuais, tais como cenógrafos, produtores, etc., contratados por meio das pessoas jurídicas das quais são sócios”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros invocados são as decisões proferidas por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; nas ADIs 3991, Rel. Min. ROSA WEBER, e 5625, Rel. Min. EDSON FACHIN, Redator para o acórdão Min. NUNES MARQUES; bem como o Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na presente hipótese, tem razão a parte Reclamante.



    Do voto condutor do acórdão reclamado, no que interessa à presente Reclamação, destacam-se os seguintes fundamentos:



    “A ré insurge-se contra a decisão que reconheceu o descabimento da contratação de profissionais necessários à realização de produções audiovisuais (artigo 4º da Lei 6.615/78) através de empresa de colocação de mão de obra e determinou o cumprimento da obrigação de fazer relativa à efetivação dos registros dos contratos de trabalho, nos moldes do artigo 41 da CLT, bem como na obrigação de não fazer no sentido de não mais contratar trabalhadores através de pessoa jurídica, sob pena de multa de R$ 1.500,00 para cada trabalhador contratado, por dia de descumprimento. 



    [...]



    O objeto social da ré a enquadra especificamente no artigo 3º da Lei 6.615/1978 e, consequentemente, os profissionais relacionados no artigo 4º do mesmo diploma legal, e seus parágrafos, se relacionam, indubitavelmente, com a atividade-fim da empresa, porquanto são nucleares e definitórias da essência da dinâmica empresarial da ré.



    Ressalte-se o teor do artigo 5º da Lei 6.615/1978 no sentido de que ‘não se incluem no disposto nesta Lei os Atores e Figurantes que prestam serviços a empresas de radiodifusão’.



    [...]



    A contratação desses profissionais mediante empresa interposta é ilegal e, portanto, há que se confirmar a decisão proferida pelo Juízo a quo no sentido de que os profissionais inseridos na respectiva legislação devem ter seus contratos de trabalho registrados. Trata-se de imposição decorrente da previsão legal inserida no artigo 41 da CLT.



    A decisão recorrida que determinou que a ré se abstenha de contratar, mediante interposição de empresas terceirizadas, os profissionais constantes do rol do artigo 4º da Lei 6.615/1978, também está em consonância com os princípios constitucionais de proteção ao trabalhador. Ademais, a terceirização ilegal pressupõe que os requisitos caracterizadores da relação de emprego, previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, estejam presentes na relação da ré com esses empregados terceirizados.



    O princípio da livre iniciativa insculpido no artigo 170 da Constituição Federal não desobriga a ré da observância dessas garantias constitucionais relativas à proteção do trabalhador e de seus direitos sociais.”



    Assim, é possível assentar que o Tribunal reclamado desconsiderou a legitimidade dos contratos celebrados pela Reclamante. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, como forma de organização econômica lícita nas atividades, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324,



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal – executivo, legislativo ou judiciário – impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Verifica-se, assim, a posição reiterada da CORTE no sentido da permissão constitucional de formas alternativas da relação de emprego, conforme também já se reconheceu em casos de afastamento da ilicitude de terceirizações por meio da contratação de pessoas jurídicas constituídas para prestação de serviços na atividade fim da entidade contratante: Rcl 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020) e da Rcl 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/4/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020).



    3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Conforme destacou o Min. ROBERTO BARROSO no julgamento da Rcl 56.285/SP (j. 06/12/2022):



    “12. Considero, portanto, que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho. Um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. Desse modo, são lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, pareceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real, isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar à Reclamante a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha pela organização de suas atividades por meio da contratação de prestação de serviços, sem vínculo empregatício.



    A decisão reclamada, portanto, ao considerar ilícita os contratos celebrados pela Reclamante visando à prestação de serviços, ainda que listados no art. 4º da Lei 6.615/78, desconsidera as conclusões do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado (Processo 0000849- 10.2011.5.01.0009.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente